Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-45.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10714 - Gratificação-Prêmio
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-45.2023.8.14.0104

APELANTE: RONES DA SILVA MARREIROS

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. ALEGADA PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ORIGINÁRIA DO CARGO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação na qual servidores municipais pleitearam o reajustamento imediato do salário-base “na proporção editalícia”, com pagamento de diferenças salariais pretéritas e reflexos previdenciários, sob o fundamento de que a remuneração originariamente indicada no edital corresponderia a 1,323 salário-mínimo, mas teria sido reduzida, na prática, ao patamar de um salário-mínimo. Os agravantes sustentam equívoco no enquadramento da demanda como pedido de reajuste sem lei, esvaziamento material do vencimento-base, violação à irredutibilidade salarial, inexistência de criação de vantagem nova e necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida consiste em simples preservação da estrutura remuneratória originária do cargo ou em recomposição remuneratória sujeita à reserva legal; (
ii
) estabelecer se o edital do concurso e os contracheques comprovam direito à manutenção permanente da proporção entre vencimento-base e salário-mínimo; (
iii
) determinar se a alegada irredutibilidade salarial material autoriza a recomposição judicial do vencimento-base; (
iv
) definir se o controle de omissão administrativa permite ao Judiciário impor critério de recomposição remuneratória sem lei específica; e (v) estabelecer se a relevância constitucional da controvérsia afasta o cabimento de decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado na origem possui conteúdo material de alteração remuneratória, pois busca a recomposição do vencimento-base com base em parâmetro pretérito, acrescida de diferenças salariais e reflexos, o que submete a pretensão à exigência de lei específica prevista no art. 37, X, da Constituição.

O edital do concurso não substitui a lei em sentido formal como fundamento autônomo para instituição ou atualização permanente de vencimentos, razão pela qual a referência remuneratória originária nele contida não assegura, por si só, a preservação da proporcionalidade invocada ao longo do tempo.

Os holerites e demais documentos juntados não comprovam a existência de norma legal que imponha ao Município a manutenção permanente da equivalência entre o vencimento-base do cargo e o salário-mínimo, nem demonstram obrigação jurídica de recomposição automática.

A garantia da irredutibilidade de vencimentos não autoriza o Poder Judiciário a criar critério de atualização remuneratória inexistente no ordenamento, nem a converter o edital em fonte normativa de indexação permanente do vencimento-base.

A tese de preservação da proporcionalidade histórica com o salário-mínimo esbarra na vedação constitucional de utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público, nos termos da Súmula Vinculante nº 4.

O controle judicial de eventual omissão administrativa não autoriza a imposição, pelo Judiciário, do conteúdo econômico da prestação remuneratória, nem a fixação do montante ou do critério de recomposição sem suporte legal específico, conforme a orientação firmada pelo STF nos Temas 19 e 624 da repercussão geral.

A decisão monocrática é cabível quando a solução adotada se harmoniza com entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932 do CPC, e a mera invocação de relevância constitucional da matéria não impõe, por si só, apreciação colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de restabelecer vencimento-base com fundamento em proporcionalidade remuneratória constante de edital configura pedido de recomposição remuneratória submetido à reserva legal do art. 37, X, da Constituição. 2. O edital de concurso público não constitui fundamento normativo autônomo para assegurar atualização permanente de vencimentos de servidor público. 3. A irredutibilidade de vencimentos não autoriza o Poder Judiciário a instituir critério de recomposição remuneratória sem lei específica. 4. É inviável a recomposição judicial de vencimento-base fundada, direta ou indiretamente, em vinculação ao salário-mínimo. 5. A alegação de omissão estatal não permite ao Judiciário fixar índice, critério ou montante de revisão remuneratória sem base legal. 6. É legítima a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de concessão judicial de reajuste ou recomposição remuneratória sem lei específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XV; CPC,
arts
. 487, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
67302/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024, pub. 17.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801427-91.2021.8.14.0003, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024; STF, RE 565089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019, pub. 28.04.2020 (Tema 19); STF, RE 843112/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.09.2020, pub. 04.11.2020 (Tema 624).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800015-45.2023.8.14.0104

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
RONES DA SILVA MARREIROS e JEOVA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
por
RONES DA SILVA MARREIROS e JEOVA DOS SANTOS
OLIVEIRA (
ID
33848266
) contra decisão monocrática
(ID
33708946
)

que conheceu
e
negou
provimentoao recurso de apelação interposto

para
manter
integralmente a sentença
que
julgou
improcedente os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) o equívoco no enquadramento da demanda como revisão geral anual, afirmando não se tratar de pedido de reajuste, mas de preservação da estrutura remuneratória originária do cargo; (
ii
) que houve esvaziamento material do vencimento-base ao longo do tempo, em razão de omissão administrativa e congelamento remuneratório; (
iii
) violação ao princípio da irredutibilidade salarial em sua dimensão material; (
iv
) que a pretensão não implica criação de vantagem nova, mas controle de omissão estatal que resultou na descaracterização do padrão remuneratório; e (v) a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, diante de sua relevância constitucional .

R
equerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para afastar o enquadramento da pretensão como reajuste sem lei e determinar o exame da alegada violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

C
ontrarrazões
no ID

34809033
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à pretensão dos agravantes de afastar o enquadramento jurídico da demanda como pedido de recomposição remuneratória sem lei específica, sustentando que a ação não veicula pretensão de reajuste, mas de preservação da estrutura remuneratória originária do cargo, supostamente esvaziada ao longo do tempo por omissão administrativa. Conforme se extrai da petição inicial, todavia, o pedido formulado consistiu, expressamente, em determinar ao
Município o “reajustamento imediato” do salário-base “na proporção editalícia”, bem como o pagamento de diferenças salariais pretéritas e reflexos previdenciários, com fundamento na alegação de que a remuneração do cargo, originalmente indicada no edital como equivalente a 1,323
salário-mínimo
, teria sido reduzida, na prática, ao patamar de um
salário-mínimo
.

Logo, embora a insurgência recursal procure conferir nova roupagem argumentativa à pretensão, o conteúdo material do pedido permanece inalterado: busca-se, por via judicial, a recomposição do vencimento-base com base em parâmetro remuneratório pretérito, sem a indicação de lei municipal específica que tenha instituído tal critério de atualização ou assegurado a preservação da proporcionalidade invocada.

1. Do alegado equívoco no enquadramento da demanda como revisão geral anual

Os agravantes sustentam, inicialmente, que houve equívoco no enquadramento da demanda como revisão geral anual, pois não se trataria de pedido de reajuste, mas de preservação da estrutura remuneratória originária do cargo.

O argumento não procede.

Isso porque a pretensão deduzida na origem, independentemente da terminologia utilizada pela parte, possui nítido conteúdo de alteração remuneratória. O que se pretende é o reconhecimento judicial de que o vencimento-base do cargo deveria continuar refletindo, ao longo do tempo, a proporcionalidade indicada no edital do concurso, com condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças pretéritas e repercussões previdenciárias. Trata-se, portanto, de pretensão voltada à modificação do padrão remuneratório efetivamente praticado pela Administração, o que, em regime jurídico-administrativo, submete-se à cláusula constitucional da reserva legal.

A Constituição da República é expressa ao dispor, em seu art. 37, X, que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder reajuste, aumento ou recomposição remuneratória sem prévia base legal, sob pena de indevida substituição da função legislativa. O próprio STF, ao tratar da revisão geral anual, assentou que inexiste direito à indenização ou à recomposição automática por ausência de encaminhamento de projeto de lei, reafirmando a centralidade da lei específica em matéria remuneratória.

EMENTA REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE CONCEDE AUMENTO SALARIAL A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37.

1. Acórdão do Tribunal Regional Trabalho da 15ª Região que determinou reajustes salariais de servidores municipais do Município de Barra Bonita. 2. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37
. Fumus boni iuris demonstrado. 3. Na hipótese
da
decisão reclamada continuar a produzir seus efeitos, o Município reclamante terá que pagar o valor dos reajustes, fato que acarretaria
na
dificuldade ou até mesmo na impossibilidade de recuperação dos valores dispendidos pelo erário em caso de procedência da presente reclamação. Periculum in mora demonstrado. 4. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da decisão reclamada.

(STF -
Rcl
: 67302 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)
– grifo nosso.

O TJPA segue a mesma linha, exigindo lei em sentido formal para qualquer alteração remuneratória.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X, DA CF. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES A ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº. 42. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos pedidos do autor, que é servidor municipal e pretende obter o pagamento de reajustes salariais.

2
. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

3. Verifica-se que a Constituição exige a edição de lei específica para alterar a remuneração de servidores públicos, inclusive para promover a revisão anual, não sendo possível a concessão de reajustes sucessivos por meio de Decreto, tampouco a efetivação de revisões automáticas.

4. A Súmula Vinculante nº. 42 estabelece que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Logo, a Lei Municipal nº. 865/2011 padece de inconstitucionalidade, pois, em seu art. 6º, estabeleceu reajustes automáticos, vinculados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou a outro índice que viesse a substituí-lo.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801427-91.2021.8.14.0003 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-08-12)
– grifo nosso.

Assim, ainda que os agravantes afirmem não postular “reajuste”, a verdade é que a providência jurisdicional requerida implicaria, na prática, a imposição de recomposição do vencimento-base por critério não previsto em lei, o que não se admite.

2. Do
argumento acerca do
esvaziamento material do vencimento-base por omissão administrativa e congelamento remuneratório

Aduzem os agravantes que houve esvaziamento material do vencimento-base ao longo do tempo, em razão de omissão administrativa e congelamento remuneratório.

É certo que os documentos acostados aos autos, notadamente os holerites, foram apresentados para demonstrar a evolução da remuneração percebida. Contudo, tais elementos, por si sós, não são aptos a constituir o direito vindicado, porque não comprovam a existência de norma legal que assegure ao servidor a manutenção permanente da proporção entre o vencimento-base do cargo e o
salário-mínimo
, nem evidenciam qualquer ato normativo municipal que tenha estabelecido obrigação de recomposição automática nos moldes pretendidos.

Ao revés, o que se extrai da própria causa de pedir é que os agravantes tomam como referência o valor constante do edital do concurso e, a partir dele, projetam uma atualização continuada segundo a variação do
salário-mínimo
. Sucede que o edital é ato administrativo destinado a disciplinar o certame e divulgar as condições de ingresso no serviço público; ele não substitui a lei em sentido formal como fundamento autônomo de instituição ou atualização permanente de vencimentos.

A decisão agravada, portanto, acertadamente reconheceu que a prova documental produzida não supre a ausência do suporte normativo indispensável. Não basta demonstrar que, em dado momento histórico, a remuneração inicial do cargo foi divulgada com determinada equivalência econômica; seria indispensável demonstrar o título jurídico que obrigasse a Administração a preservar tal proporção no tempo, o que não ocorreu.

3.

Da
suposta
violação ao princípio da irredutibilidade salarial em sua dimensão material

Sustentam, ainda, os agravantes, que houve ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial em sua dimensão material.

A irredutibilidade de vencimentos constitui garantia constitucional relevante, voltada a impedir a diminuição arbitrária da remuneração juridicamente assegurada ao servidor. Todavia, tal garantia não autoriza o Poder Judiciário a criar critério de atualização remuneratória inexistente no ordenamento, nem a converter o edital do concurso em fonte normativa autônoma de indexação permanente do vencimento-base.

O que a parte agravante denomina “irredutibilidade material” corresponde, no caso concreto, à pretensão de preservar o valor econômico do vencimento-base pela
manutenção de uma proporção histórica em relação ao
salário-mínimo
. Ocorre que semelhante raciocínio esbarra em dois óbices constitucionais intransponíveis.

O primeiro é a já mencionada exigência de lei específica para alteração da remuneração dos servidores públicos. O segundo é a vedação, consagrada na Súmula Vinculante nº 4, segundo a qual, salvo as hipóteses previstas na Constituição, o
salário-mínimo
não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Ainda que os agravantes afirmem não postular vinculação automática ao
salário-mínimo
, a lógica subjacente ao pedido revela justamente a tentativa de restabelecer, por decisão judicial, um padrão remuneratório indexado a esse parâmetro.

Não se verifica, portanto, violação ao princípio da irredutibilidade salarial. O que existe é mera inconformidade da parte com a inexistência de norma que assegure a recomposição pretendida.

4. Da
tese
de que a pretensão não implica criação de vantagem nova, mas controle de omissão estatal

Os agravantes afirmam, ainda, que a pretensão deduzida não implica criação de vantagem nova, mas simples controle judicial de omissão estatal que teria resultado na descaracterização do padrão remuneratório do cargo.

O argumento igualmente não merece acolhida.

Ainda que a tese seja formulada sob a perspectiva do controle de omissão, o provimento jurisdicional perseguido exigiria, concretamente, a imposição ao Município de recompor o vencimento-base do servidor, recalcular parcelas pretéritas e produzir efeitos remuneratórios e previdenciários futuros. Em outras palavras, a atuação judicial pretendida não se limitaria a reconhecer uma omissão abstrata, mas implicaria a definição do conteúdo econômico da prestação remuneratória devida, substituindo a atividade normativa própria do Poder competente.

O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 19 da repercussão geral, assentou que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera, por si só, direito à indenização.

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores
públicos .
Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.
2 .
O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos
servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao
funcionalismo .
3.
Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
” .

(STF - RE: 565089 SP, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/04/2020)
– grifo nosso.

O argumento de que o Judiciário deveria agir para suprir uma omissão da Administração em manter o valor da remuneração não encontra amparo. O STF, no Tema 624 da Repercussão Geral, definiu que, mesmo diante da mora legislativa, não cabe ao Judiciário determinar o índice de reajuste.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO
GERAL .
TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS .
INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU
ADITIVA .
ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância
prática .
2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2 .075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026,
Rel
. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura
econômica .
Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário,
DJe
de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral.
4 .
As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La
giustizia

costituzionale
. vol.
41 .

Mulino
, 1988. p. 158-159); (
ii
) a norma análoga se adeque ao direito previsto
constitucionalmente; (
iii
) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador
Negativo .
Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./
jun
. 2014); (
iv
) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI,
Angela

Cristina .
A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar
Borges .
Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte:
Forum
, 2016. p. 233
) .
5. In
casu
, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.
6 .
A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel.
Min .
Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3 .599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061,
Rel
. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo
estatal .
As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE.
Interpretation

and

Institutions
. Michigan Law Review, v. 101,
p .
885, 2002. p. 38).
9 .
O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais
furtem-se
de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que,
consectariamente
, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de
objeto .
11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In
casu
, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal . 13. Recurso Extraordinário Provido para
reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida.
Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

(STF - RE: 843112 SP, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/11/2020)

– grifo nosso.

A
ratio

decidendi
é perfeitamente aplicável à hipótese dos autos: ainda que se alegue omissão estatal, não cabe ao Poder Judiciário fixar, diretamente, o montante ou o critério de recomposição remuneratória na ausência de suporte legal específico.

Logo, o discurso de que não se estaria criando vantagem nova não altera a conclusão jurídica essencial: a providência almejada depende de base normativa que inexiste nos autos.

5. Da alegada necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado em razão de sua relevância constitucional

Por fim, sustentam os agravantes a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, diante de sua relevância constitucional.

Também nesse ponto não lhes assiste razão.

A simples invocação de matéria constitucional ou a alegação de relevância do debate não implica, por si só, desacerto da decisão monocrática. O art. 932 do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso cuja solução esteja em conformidade com entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, inclusive quando a pretensão recursal se mostrar manifestamente inviável à luz da jurisprudência dominante.

Foi precisamente o que ocorreu na espécie. A decisão agravada enfrentou a controvérsia de forma suficiente, assentando que: (a) a pretensão deduzida ostenta conteúdo de recomposição remuneratória; (b) inexiste lei específica autorizadora; (c) não há direito adquirido à manutenção de equivalência com o
salário-mínimo
; e (d) o Judiciário não pode substituir-se ao legislador para impor reajuste ou recomposição de vencimentos. Trata-se de conclusão harmônica com a orientação firmada pelo STF acerca da reserva legal remuneratória e da vedação de indexação ao
salário-mínimo
.

Não há, portanto, qualquer nulidade ou insuficiência na deliberação monocrática, tampouco fundamento apto a justificar sua reforma.

Em suma, o agravo interno não logra infirmar os fundamentos da decisão agravada. A insurgência limita-se, em essência, a reiterar tese já devidamente examinada,
sem demonstrar erro de premissa, omissão relevante ou desacerto jurídico capaz de ensejar a reconsideração do julgado.

A pretensão dos agravantes, embora redigida sob o rótulo de preservação da estrutura remuneratória originária, traduz pedido de recomposição do vencimento-base sem lei específica, em desconformidade com o art. 37, X, da Constituição, além de se apoiar, em última análise, em critério de vinculação ao
salário-mínimo
constitucionalmente vedado. A alegação de irredutibilidade salarial, em sua dimensão material, não tem o condão de afastar tais óbices.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento

ao agravo interno
, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É o voto.

Belém,
27

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026